Tribunal: TJDFT
Processo: 0747614-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. PREVENÇÃO. JUÍZO. JULGAMENTO CONJUNTO. DISCRICIONARIEDADE. DECLARAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. INDÍCIOS. PRÁTICA. ATOS DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A conexão é fenômeno processual de modificação da competência a serviço da estabilidade das decisões judiciais e da Segurança Jurídica, base do Ordenamento Jurídico. 1.1. Em assim sendo, reconhecida a conexão, a providência primeira é o estabelecimento do Juízo Prevento, o qual solucionará as causas conexas, de modo a minimizar a ocorrência de decisões conflitantes. 1.2. Portanto, a reunião física dos autos do processo - ou, hoje, a associação eletrônica deles - tem caráter procedimental e já está no âmbito da discricionariedade judicial para bem encaminhar a resolução das lides com celeridade. 1.3. No caso dos autos, há a particularidade de a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público ter sido protocolada 5 (cinco) anos após a ajuizada pela Defensoria Pública. Impor a esta última toda a instrução da primeira, para só após ambas receberem Sentença conjuntamente não se coaduna com o Princípio da Razoável Duração do Processo.
2. Em relação à ausência de perigo de dano, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento solidificado quanto à desnecessidade de prova de dilapidação patrimonial para a declaração de indisponibilidade de bens, estando tal decisão atrelada à salvaguarda do Patrimônio Público.
3. Assim, presentes fortes indícios acerca da prática de atos de improbidade administrativa restam caracterizados os requisitos necessários à declaração de indisponibilidade dos bens da agravante, tendo em vista a gravidade dos atos descritos na Inicial e a necessidade de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à Administração Pública.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.